Tribunal: STF
Processo: Rcl 2998
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-10
Data de publicação: 2005-03-10

Ementa:
EMENTA: Reclamação: não é a via adequada à solução de controvérsia
relativa à requisição para pagamento de pequeno valor, (CF, art.
100, §§ 3º e 4º; ADCT (red. da EC 37/02), art. 87), sobre a qual
nada se decidiu no acórdão da ADIn 1662, de cujo desrespeito, por
conseguinte, não cabe cogitar